Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que não reconsiderou decisão que declarou o crédito objeto do cumprimento de sentença como extraconcursal e determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar quando ocorre o fato gerador do crédito derivado da condenação por danos morais, de modo a determinar se o crédito exequendo é concursal ou extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme ofício da 7a Vara Empresarial do TJRJ, “os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 01/03/2023.Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito, bem como extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da segunda Recuperação Judicial”.
4. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo 1051 do STJ).
5. Deve ser considerado o fato gerador do crédito o momento do evento danoso, interpretação esta adequada ao acórdão do Recurso Especial 1842911 / RS, no qual fixada a Tese do Tema Repetitivo 1051. 5.1. A responsabilização civil por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor ocorre in re ipsa, sendo desnecessárias comprovações sobre o abalo à honra ou à reputação sofrida, ou sobre o rompimento de seu equilíbrio psicológico para sua configuração, de modo que desnecessária, para a sua configuração, a efetiva ciência do consumidor, a qual apenas terá reflexo na prescrição, em razão da aplicação da teoria da actio nata.
6. O fato gerador do crédito ocorreu com a efetiva anotação indevida, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, de modo que anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante, ocorrida em 01/03/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reconhecer o caráter concursal do crédito e determinar a extinção do cumprimento de sentença, com a consequente anulação dos atos de constrição porventura realizados, facultado ao credor o pedido de expedição de certidão de crédito, para fins de habilitação do crédito na recuperação judicial. Sem custas e honorários.
Tese de julgamento: “A data do fato gerador de crédito decorrente de danos morais ocorre na data do evento danoso, que independe da ciência do lesado.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial 1842911 / RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 17/12/2020.